Tribunal: TJSP
Processo: 1007589-37.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Readaptação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão existente – Aplicação do art. 85, §11, do CPC/15 – Majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau – Cabimento – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007589-37.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARINA KRENKIN, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007589-37.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 30.310
2
Voto no. 30.310
Embargos de Declaração no. 1007589-37.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Marina Krenkin
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão existente

Aplicação do art. 85, §11, do CPC/15 Majoração dos honorários
advocatícios fixados em primeiro grau Cabimento Embargos
de declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 238/243 (apenso digital), por meio do qual foi negado
provimento ao recurso de apelação interposto por Estado de São Paulo.
Alega a embargante, em síntese, que houve omissão no
julgamento, quanto à fixação de honorários de sucumbência recursais, nos
termos do art. 85, §11, do CPC/15 (fls. 01/03).
Instado a se manifestar, o embargado não ofereceu
resposta (fl. 07).
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
declaratórios,
porque
tempestivos, e os acolho.
Realmente, ao rejeitar o recurso de apelação interposto
pelo embargado, a questão relativa à majoração dos honorários, nos termos
do art. 85, §11, do CPC/15, não foi expressamente analisada pela Turma
Julgadora, o que se passa a fazer a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007589-37.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 30.310
3
Tal dispositivo prevê que “o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento”
(destaquei).
Na hipótese, houve julgamento de procedência do pedido
da embargante e o embargado ficou condenado no pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais).
Assim, tendo em vista a rejeição do apelo do embargado
e considerando ainda o trabalho adicional realizado pelos patronos da
embargante, em grau recursal, é o caso de se determinar a majoração dos
honorários fixados em primeiro grau, para R$3.200,00 (três mil e duzentos
reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
Afora essa questão, não há qualquer vício a ser sanado,
de modo que foram examinados os demais pontos controvertidos da demanda
e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração, para sanar a omissão existente e determinar a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora